Tribunal: TJMT
Processo: 1010698-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010698-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), GABRIELLI DE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 083.955.751-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO WILLIAN RODRIGUES DE LIMA - CPF: 068.069.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 429.275.101-30 (VÍTIMA), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), EDNARA RIBEIRO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 715.122.251-34 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DA PACIENTE – APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 6 DA TCCR/TJMT –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO CONHECIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

O

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
empregado no fato delituoso imputado, além de indícios robustos de recidiva delituosa.

Inexistindo no feito, prova de que a paciente tenha formulado, perante o juízo de 1o grau, o pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, fica inviável o exame da referida tese por este Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ednara Ribeiro de Almeida de Oliveira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’oeste/MT.

De acordo com a impetração, a paciente foi presa preventivamente pela prática do crime de estelionato, ilícito tipificado no art. 171 do Código Penal.

S
egundo o impetrante, não haveria provas da materialidade do delito, pois a beneficiária teria se limitado a emprestar dinheiro da vítima e, devido à piora da sua condição financeira, deixou de efetuar o pagamento, tratando-se o caso de simples desacordo comercial entre as partes.

Além de negar a existência da infração penal que foi imputada à favorecida, o subscritor da petição inicial afirma que não estariam presentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, que foi decretada com base em argumentos genéricos, inclusive porque ela não mudou de endereço ou telefone e se dispôs a colaborar com a justiça, motivo pelo qual as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública e para a regularidade do processo.

Ressalta que embora ela ostente outras condenações por delitos de furto e corrupção de menores, os referidos crimes ocorreram há vários anos, e não permitiriam a conclusão de que ela possa voltar a delinquir, inclusive porque a infração penal ora imputada seria diversa.

Finalmente, assevera que a paciente reside com um filho que teria “depressão grau psicótico” e seria cuidado por ela, além de um neto com apenas 5 anos de idade, que precisaria de seu auxílio.

Com tais considerações, em sede de liminar, postula a revogação da prisão preventiva da beneficiária, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão caso se repute necessário ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar, providências que almeja ver confirmadas no mérito da ação constitucional (Id. 130337184).

Juntou documentos (Ids. 130337185 a 130385186).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 131117169).

Em seguida, o impetrante peticionou nos autos requerendo sustentação oral no julgamento (Id. 131204680).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular destaca os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva da paciente, ressaltando a extensa ficha criminal da favorecida, bem como aponta todas as fases e incidentes processuais enfrentados até o momento, e informa que em 14.6.2021 o Ministério Público denunciou a paciente pela prática do delito de estelionato (Id. 131871668).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, a fim de que a paciente seja solta mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE ESTELIONATO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PELA CONCESSÃO DA ORDEM”
(Id. 131915653).

Por fim, o impetrante peticionou nos autos, informando que desiste do pedido de sustentação oral (Id. 133107663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
Ednara Ribeiro de Almeida de Oliveira
, presa preventivamente pela prática, em tese, do crime de estelionato.

Inicialmente, o autor da prefacial sustenta que não há infração penal no presente caso, uma vez que a paciente teria se
limitado a emprestar dinheiro da vítima e, devido à piora da sua condição financeira, deixou de efetuar o pagamento, tratando-se o caso de simples desacordo comercial entre as partes.

Todavia, impera consignar que a alegada
negativa de autoria
é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS ANTERIORMENTE – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGADA OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCIPIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INDICAM A PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO DO EXAME DE ASPECTOS MERITÓRIOS DA SENTENÇA DEFINITIVA – PRISÃO NO INTERESSE DO PROCESSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não se desincumbindo a impetrante de instruir o pleito com prova pré-constituída capaz de subsidiar as teses de negativa de autoria e possível ocorrência de excludentes de ilicitude, e de outro lado, apontando a autoridade acoimada de coatora a existência do fumus comissi delicti, tem-se que eventual inocência do paciente, por não ser manifesta, deve ser sustentada na via própria, porquanto o remédio heroico não admite dilação probatória
[...]”
(TJMT –
HC
n. 49240/2017, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 2.6.2017) – destaquei.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa necessita da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Assim, entendo que, nesta fase inaugural da persecução penal, tais informações são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Por outro lado, verifico que o impetrante postulou a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, ao argumento de que ela
reside com um filho que teria “depressão grau psicótica” e seria cuidado por ela, além de um neto com apenas 5 anos de idade, que precisaria de seu auxílio
.

Não obstante a argumentação acima narrada, ressalto
que o impetrante
não postulou na primeira instância a custódia da paciente na própria residência
, submetendo a questão diretamente ao Tribunal de Justiça nesta oportunidade, sem que a magistrada de primeiro grau tenha examinado a questão previamente, conforme se extrai dos documentos que instruem a petição inicial e das informações prestadas pela magistrado de origem e contidas no Id. 131871668.

Neste contexto, a apreciação do pedido diretamente pelo Tribunal de Justiça consistiria indubitavelmente em evidente supressão de instância, porquanto não deliberado na origem.
Neste sentido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – APONTADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – EVENTUAIS IRREGULARIDADES SUPERADAS PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA –

SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DE ORIGEM
– NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O PACIENTE SEJA A ÚNICA PESSOA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS SEUS FILHOS MENORES – INCLUSIVE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA PRÓPRIA MÃE – CUSTÓDIA FULCRADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECIDIVA DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA (...)
A alegação referente à necessidade de prisão domiciliar não foi submetida à análise das instâncias ordinárias, que não se manifestaram sobre o tema.
Nesse contexto, inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, mesmo porque não restou demonstrado nos autos que o paciente seja a única pessoa responsável pelos cuidados dos seus filhos menores. Não tipifica constrangimento ilegal passível de ser sanado mediante concessão de remédio heroico a decisão que mantém a custódia cautelar de paciente preso em flagrante pelo suposto envolvimento com o transporte de substância entorpecente (cocaína), especialmente quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em especial diante das informações da recidiva do beneficiário”
(N.U 1000683-76.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13.3.2019) – destaquei.

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - PEDIDO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe. - A gravidade concreta do delito em tese praticado pela paciente, demonstrada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, além de balança de precisão, evidencia a periculosidade da agente, justificando a manutenção de sua custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Inexistindo notícia sobre formulação de pedido de concessão de prisão domiciliar perante o juízo de origem, não pode este eg. Tribunal se manifestar sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância
”
(N.U 1002967-57.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30.4.2019) – destaquei.

Portanto, os argumentos relativos à suposta necessidade de prisão domiciliar da paciente não podem ser examinados nessa oportunidade, motivo pelo qual conheço parcialmente do presente
habeas corpus
para analisar somente os demais pleitos defensivos.

Em passo seguinte, entendo que a razão não assiste ao impetrante no que tange à argumentação de que a prisão cautelar da paciente não atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Emerge dos autos que a paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática do delito de estelionato para garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
utilizado para a prática ilícita, somado ainda pela possibilidade de reiteração criminosa e na periculosidade da agente, que responde por outros fatos criminosos e possui condenações definitivas, como bem firmado pela autoridade tida como coatora. Veja-se:

“Conforme se verifica, a Autoridade Policial pugna pela prisão preventiva de Ednara Ribeira de Almeida de Oliveira.
Aduz que, de acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2022.29033, Selma Aparecida da Silva relatou que, no mês de fevereiro de 2021, uma pessoa de nome Márcia Aparecida Bueno entrou em contato interessada em adquirir dois filhotes de cachorro da raça shitzu. Após as tratativas, Selma foi até a residência de Márcia, localizada na cidade de São José dos Quatro Marcos, para levar os animais, tendo recebido apenas R$ 200,00 (duzentos reais). Ambas acordaram que o restante seria quitado posteriormente. Dias após a venda, Márcia entrou em contato com Selma e solicitou emprestada a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), sob a alegação de que sua mãe havia falecido e que precisava se deslocar até a cidade de Goiânia. Selma relatou que Márcia sempre ligava pedindo dinheiro emprestado e, sensibilizada pela situação, teria desembolsado uma quantia superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Os depósitos foram feitos na conta de Gabrielli de Almeida de Oliveira e Pablo Willian Rodrigues de Lima. Para quitar a dívida, Márcia informou que receberia uma herança milionária. Selma descobriu que foi vítima de um golpe, ao perceber que o verdadeiro nome de Márcia é Ednara Ribeiro de Almeida de Oliveira. No interrogatório, Ednara relatou ter conhecido Selma através de um anúncio de cachorros da raça shitzu. Confirmou ter pago apenas R$ 400,00 (quatrocentos reais). Alegou ter pedido dinheiro emprestado para Selma, pois, estava passando por dificuldades financeiras e, por não ter conta bancária, pediu para que fosse depositado na conta da sua filha Gabrielli de Almeida de Oliveira. Negou ter aplicado um golpe em Selma, e acerca do nome falso disse que: todos me conhecem pelo apelido de MARA ou NARA, mas que a SELMA começou a me chamar de MÁRCIA.

(...)

No caso dos autos
consta representação da Autoridade Policial
, o qual é anuído pelo Ministério Público.

Constato que a
prova de existência do crime
se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência, termo de representação criminal, comprovantes de depósitos, relatório de conversas do aplicativo WhatsAPP e termos de depoimentos.

Os
indícios de autoria
restam evidenciados pelos depoimentos colhidos em sede policial.

Neste sentido,
a vítima Selma Aparecida da Silva aduziu que postou em seu status a venda de filhotes de cachorros e que a pessoa de Marcia Aparecida Bueno entrou em contato interessada na compra de dois animais que totalizavam o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). A depoente foi até a residência de Marcia e essa repassou o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ficando em débito com o valor remanescente. Posteriormente, Marcia ligou para a depoente requerendo emprestado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), alegando óbito de sua mãe. A ofendida afirma que Marcia era persuasiva e que pediu mais valores emprestados, os quais foram emprestados, um montante que chega ao valor aproximado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Aduz que Marcia afirmava que receberia uma herança e que iria lhe efetuar o pagamento.

A representada, em depoimento realizado na delegacia de polícia, afirmou que, de fato, comprou os animais da vítima e pagou R$ 400,00 (quatrocentos reais), ficando em débito com o valore remanescente. Aduz que solicitou dinheiro emprestado com a vítima e que depois Selma passou a lhe oferecer mais dinheiro emprestado e acabava aceitando.

(...)

A representada foi
condenada pela prática de crime de estelionato, por dez vezes
, na ação penal de n. 0000519- 50.2015.8.11.0039 (Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT),
a qual se encontra na fase recursal.

Na mesma comarca,
Ednara Ribeiro
também foi condenada pela prática de estelionato
na ação penal de n. 0001530-17.2015.8.11.0039
, na data de 25.11.2019 e, posteriormente, teve a sua pena declara extinta pela prescrição.

A representada
foi condenada pela prática do crime de furto qualificado e corrupção de menores
nos autos de n. 0000990- 66.2015.8.11.0039 0039 (Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT), o qual possui trânsito em julgado na data de 06.11.2019
e aguarda a expedição de guia de execução penal definitiva.

Ednara também
foi condenada pela prática de crime de furto qualificado e corrupção de menores
nos autos de n. 0000754-17.2015.8.11.0039 (Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT), com trânsito em julgado em 16.03.2020
e aguarda a expedição de guia de execução penal definitiva.

(...)

Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, é imperativa a segregação preventiva da representada e, para isso, acolho a pretensão Autoridade Policial e do Ministério Público para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, deferir o pedido e, por consequência decretar a prisão preventiva de Ednara Ribeiro de Almeida Oliveira”
(Id. 130337199, pp. 82-86).

A despeito dos argumentos lançados pelo signatário da prefacial, não vejo como conceder o pleito almejado, uma vez que da minuciosa análise da documentação carreada e das informações colacionadas pelo juízo de primeira instância, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado.

Premente consignar que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Como é cediço, o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo valorativo acerca da gravidade genérica do delito e o clamor social não constituem, por si sós, fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva, se inexistentes elementos concretos.

Na espécie, porém, perlustrando detidamente a decisão acima destacada, verifico que a magistrada
a quo
fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por visualizar prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti)
.

Na oportunidade, declinou a imprescindibilidade da segregação para
garantia da ordem pública
(
periculum libertatis
) para inibir aparente recidiva delituosa, haja vista que ostenta outros registros criminais (Id. 130344650), o que recomenda a manutenção da medida para
o resguardo da ordem social.

Com efeito, oportuno salientar que, na dicção das Cortes Superiores, “a

necessidade de cessar a reiteração criminosa
é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da
ordem pública
,
quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores.
(...)
”

(STJ, RHC n. 40.295/MG, DJe 26.9.2013) – destaquei.

E, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Dessarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que inobstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar, bem como diante da não comprovação dos pressupostos mínimos necessários, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Nesse sentido:

“(...) O constrangimento ilegal não resta configurado quando a decretação da prisão preventiva, além de demonstrar a presença do fumus comissi delicti, se consubstanciar na real necessidade de se garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade em concreto dos fatos e na recalcitrância do paciente no cometimento de ilícitos penais, os quais justificam a manutenção da prisão para acautelar o meio social (periculum libertatis). Uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. Ordem denegada”
(TJ/MT –
HC
n. 102482/2015 – 2a CCrim. – de minha relatoria – julgado em 2.9.2015).

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por fim, conquanto o impetrante não tenha levantado em sua impetração a alegada ausência de justa causa em razão da inexistência de representação criminal por parte da suposta vítima (art. 171, § 5o, do CP), deixo aqui consignado que a vítima compareceu perante a autoridade policial e firmou termo de representação contra a paciente, constante no Id. 130344652, p. 94.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente da ação constitucional e, na parte conhecida,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022